Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-65.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-65.2022.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLIENTE ALEGA TER SIDO LUDIBRIADA EM RAZÃO DE TER SIDO CELEBRADO UM EMPRÉSTIMO PESSOAL AO INVÉS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, COM JURPOS ATÉ TRÊS VEZES MAIS ALTOS, EM SEU DESFAVOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. BANCO NÃO JUNTOU O CONTRATO ENTABULADO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$10.000,00 ESTÁ ACIMA DO QUE A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE ENTENDE COMO DEVIDO E ACIMA, INCLUSIVE DO QUE FOI PLEITEADO NA INICIAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO E NÃO DO ARBITRAMENTO EM SENTENÇA. DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, APLICANDO-SE A INCIDÊNCIA CONFORME PREVÊ O ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL BEM COMO O ARTIGO 161, §1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COM A APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MODIFICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AFASTAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800304-65.2022.8.14.0054

APELANTE/APELADO:
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

e
BANCO BRADESCO S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é cliente do banco, sendo que dirigiu-se ao Banco requerido, para realizar um empréstimo consignado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ocasião em que alega ter sido ludibriada, uma vez que ao invés de realizar um empréstimo consignado, foi realizado um empréstimo pessoal, deixando a instituição de aplicar taxa média de juros de 1,55% a.m, aplicando juros até três vezes maiores.

Requereu a restituição em dobro do que fora indevidamente descontado, bem como indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 3.421,44 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do desconto.

O Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que o contrato seria legítimo, não havendo o que se falar em restituição em dobro posto que ausente qualquer comprovação de má-fé.

Insurgiu-se contra a aplicação da taxa SELIC, alegando que

deveria haver a incidência conforme prevê o artigo 406 do Código Civil bem como o artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Por fim, alegou a inocorrência de abalo moral e subsidiariamente requereu que fosse minorada a quantia à qual fora condenada.

Por sua vez, o Autor também interpôs recurso de Apelação pretendendo que a atualização monetária incida desde o evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo nos termos da súmula nº. 54 do STJ.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800304-65.2022.8.14.0054

APELANTE/APELADO:
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

e
BANCO BRADESCO S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Ressalto desde logo que a situação será apreciada como um todo, analisando-se as pretensões de ambos os recursos em conjunto, sem a necessidade de uma análise em apartado de cada peça recursal.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Não se pode olvidar que
o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

No presente caso, há hipossuficiência do autor, devendo incidir a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II).

Entendo que, do ônus probante, não se desincumbiu o réu/apelado, eis que em sede de instrução probatória apresentou peça contestatória afirmando que o contrato de prestação de serviço é devido sem, contudo, junta qualquer documento que comprovasse a anuência do autor diante do objeto, supostamente, contratado. Assim, limitou-se a contestar a ação sem apresentar provas para fundamentar suas alegações, não sendo capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

A despeito de aduzir que não estariam devidamente comprovados os descontos, verifico junto à documentação acostada desde a inicial que os descontos se realizaram na conta da Autora, não passando de mera argumentação desprovida de provas por parte do Banco.

In casu,
analisando toda a produção probatória acostada aos autos verifiquei que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Não houve sequer a juntada do contrato entabulado, no qual ficasse clara a escolha livre da cliente pela forma contratada, ao invés de empréstimo consignado, que certamente lhe seria mais benéfico.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Por fim, ficou nítida a ausência da prestação de informações suficientes a ela, seja pelo pouco conhecimento das cláusulas contratuais, seja pela dificuldade natural que decorre da ausência de formação escolar. Assim, ofendeu-se ainda o que prevê o art. 6º, III do mesmo código.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos na conta bancária do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Porém, a Colenda Corte Superior modulou os efeitos sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva e, nesse sentido, a ausência da comprovação da má-fé atinge apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021 (data da publicação do embargo de divergência retro). Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé no caso concreto.

A instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato reclamado é legítimo. Nesse sentido, não resta dúvida sobre a configuração da má-fé, eis que ausente qualquer indício da manifestação de vontade do consumidor, que pudesse dar ensejo a contratação indevida com sua respectiva cobrança. Justificando, assim, a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, quanto aos juros, destaco que estes foram arbitrados exatamente na forma como pretende o Apelante, motivo pelo qual não há o que se modificar.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do dano, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente por se tratar descontos compulsórios direto em sua conta bancária.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Vale destacar que a sentença em tela incorreu em vício de congruência posto que os danos morais foram pleiteados na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), entretanto o Magistrado os arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais), o que de pronto demonstra que não pode ser mantido.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais) por ser este o valor que vem sendo utilizado pela Jurisprudência desta Corte.

Quanto aos juros e correção monetária, também entendo que deva ser modificada a sentença, a fim de que seja aplicado o entendimento já sumulado pelo STJ no sentido de que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” e não a partir do arbitramento como entendeu a sentença.

Também deve ser afastada a aplicação da Taxa SELIC, aplicando-se, in casu,
a incidência conforme prevê o artigo 406 do Código Civil bem como o artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional com a aplicação de juros de 1% ao mês.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto conheço de ambos os Recursos de Apelação para DAR PROVIMENTO AO RECURSO do Autor no sentido de modificar a incidência dos juros de mora, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO para minorar o valor arbitrado a título de danos morais e afastar a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do que fora explanado na presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025